Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVO DO CRIME. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (artigo 147, “caput” do Código Penal) e de contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato; (ii) se a dosimetria da pena deve ser reformada, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser afastado ou reduzido.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme e coerente da ofendida, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial (filho do casal), não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
4. A alegação de que as ameaças foram proferidas no calor de uma discussão não afasta a tipicidade do delito, mormente quando a vítima demonstra temor concreto ao procurar a autoridade policial e solicitar medidas protetivas de urgência.
5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar descaso com a ordem jurídica e o processo de ressocialização.
6. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a companheira extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a valoração negativa dos motivos do crime, não havendo que se falar em bis in idem com a incidência da Lei Maria da Penha.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
8. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.